Tribunal: STF
Processo: Rcl 63223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto por Luana Oliveira dos Santos contra decisão proferida em 20 de dezembro de 2023 (DOC. 22), mediante a qual, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julguei procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001228-83.2020.5.02.0204, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Sustenta o cabimento do recurso, reiterando argumentação anterior de que não foi intimada da decisão proferida em 21 de dezembro de 2023, “tendo o MM Ministro justificado a ausência de intimação da parte autora da reclamatória na possibilidade de eventual contraditório a ser estabelecido após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma”.



    Diante disso, com base no artigo 10, § 2º da Lei nº 11.419, requer a dilação do prazo para interposição de recurso, alegando a existência de problema de ordem técnica no sistema de protocolo do Supremo Tribunal Federal. 



    Segundo a agravante, a primeira decisão proferida nos autos desta reclamação teria determinado o retorno dos autos à origem, mas sem determinar o afastamento do vínculo de emprego. Após a parte reclamante noticiar o descumprimento da decisão pelo TRT2 por meio da petição nº 76.731/2024, no entanto, teria sido proferido novo pronunciamento para determinar que a autoridade reclamada cumpra a primeira decisão já transitada em julgado. Nesse sentido, seria cabível o presente agravo regimental. 



    Requer que o agravo regimental seja provido para cassar as decisões que suprimiram os acórdãos dos autos de origem. 



    É o relatório necessário. Decido. 



    O recurso é manifestamente incabível. 



    A parte reclamante por sucessivos recursos insurge-se contra a decisão por mim proferida em 20/12/2023, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27 de fevereiro de 2024 (Certidão - evento 28), sem qualquer comprovação da data em que teria sido notificada pela autoridade reclamada.



    Com efeito, contra a mesma decisão que ora se insurge, a reclamante opôs embargos de declaração em 28 de maio de 2024, o qual sequer foi conhecido ante o regular trânsito em julgado da decisão embargada. Como já consignado naquela decisão (Id. 5f821c14), é dever da parte beneficiária indicar claramente a data em que tomou ciência da decisão que julgou procedente a reclamação.



    Reitero que restou expressamente consignado na decisão proferida em 20 de dezembro de 2023 i) que, “para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante”; e, para tanto, ii) expedida ordem de “envi[o de] cópia dessa decisão à autoridade reclamada para [sua juntada] aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada”.



    Não obstante a expressa determinação de comprovação da data em que notificada pela autoridade reclamada da decisão nesta reclamação, Luana Oliveira dos Santos protocolou uma primeira petição a título de embargos de declaração (nº 63991/2024), somente em 28/5/24 - portanto, mais de 5 (cinco) meses desde a expedição de comunicação à autoridade reclamada do conteúdo do julgado nos autos -, sem qualquer comprovação da data em notificada pela autoridade reclamada.



    Note-se, inclusive, que por meio de nova decisão proferida em 25 de agosto de 2024, ratifiquei a força executória da decisão de procedência da presente reclamatória, ao cassar o novo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, defiro o pedido para cassar o acórdão em recurso ordinário em questão, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1001228-83.2020.5.02.0204, e determinar que seja observado o conteúdo da decisão transitada em julgado nesta reclamação em 27/2/24, afastando o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, por desrespeito ao entendimento obrigatório firmado na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3961 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).”



    Nesta nova petição, agora a título de agravo regimental, a reclamante procura novamente invalidar o trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, sem a comprovação da data em que foi notificada pela autoridade reclamada.



    Ademais, sem qualquer substrato a tese de que a decisão de Id. f4bc8311, publicada em 27/08/2024, teria reaberto o prazo para interposição de recurso. Referida decisão é clara ao determinar que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região observe o conteúdo da decisão transitada em julgado nesta reclamação em 27/2/24.



    Por fim, observo que não há qualquer registro do setor competente informando a instabilidade ou inoperância do sistema de protocolo do STF, o que, de todo modo, não socorreria o pleito principal da reclamante.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e determino o arquivamento imediato da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente